Tribunal: STF
Processo: Rcl 82643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por ABS Pré-Moldados e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara do Trabalho de Parauapebas/PA, no Processo 0000640-73.2017.5.08.0126, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução perante empresa não participante do processo de conhecimento, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Relata que:



    A presente Reclamação Constitucional nasce de uma execução trabalhista em trâmite desde 2017, na 2ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA. A ABS PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – ME foi incluída na fase executiva após a instauração formal de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, passando a responder por valores em cobrança.



    Com o avanço do feito, a empresa apresentou manifestação invocando a autoridade do Tema 1.232 da Repercussão Geral, cuja determinação de sobrestamento nacional buscava impedir que execuções semelhantes prosseguissem até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. Não obstante, o juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão, alegando que o caso não se enquadraria no comando do STF, e manteve a marcha processual (documento 1, pp. 1-2).



    Alega que:



    Ao analisar o pedido de suspensão formulado pela Reclamante, o juízo de origem entendeu que a ordem não se aplicaria ao caso e, com isso, permitiu que a execução prosseguisse o seu curso. Esse avanço processual, mesmo após provocação expressa para aplicação do Tema 1.232, representa exatamente a situação que o Supremo buscou evitar: a prática de atos constritivos em processos que deveriam estar paralisados até o julgamento definitivo da matéria. Com a execução prosseguindo, a eficácia do sobrestamento deixa de existir no plano concreto, abrindo margem para decisões conflitantes e para danos patrimoniais de difícil reparação (documento 1, p. 3).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] o reconhecimento definitivo da violação e a restauração integral do efeito vinculante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 (documento 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é improcedente, por falta de aderência estrita ao paradigma invocado, como será explicitado. 



    Conforme relatado, a reclamante afirma que foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão de decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    Do incidente de desconsideração de personalidade jurídica consta:



    III. A executada, ABS PREMOLDADOS E SERVICOS LTDA. - ME (CNPJ: 06.958.690/0001-72), tem como sócios AMARILDO BUENO DA CUNHA e BIANCA SHIRLEY BRITO DE OLIVEIRA. Verificou-se ainda que os executados operam agora através da empresa ABS CONSTRUTORA E SERVICOS – ME, CNPJ 30.784.674/0001-95, que tem como sócio o Sr. AMARILDO BUENO DA CUNHA JÚNIOR, CPF: 050.295.081-12, filho do Sr. AMARILDO BUENO DA CUNHA, e que as empresas possuem o mesmo endereço e objeto social, além da similaridade de nomes e a ligação familiar existente entre os sócios. Notificados, os requeridos não se manifestaram em relação à decisão de instauração de IDPJ; 



    IV. Nesse ponto, destaco que na Justiça do Trabalho aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (Art. 28, §5o, do CDC), não sendo necessária a comprovação de desvio ou abuso de finalidade para que se proceda com a manobra da desconsideração da personalidade jurídica. Tem-se, inclusive, entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal de que, tratando-se de insolvência da empresa executada, ha´ incidência do Artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, a Teoria Menor, em observância ao princípio da igualdade substancial; 



    V. Considerando que este Juízo já tentou, por diversas vezes, penhorar bens da executada, sem obter sucesso, com fundamento no art. 855-A da CLT, e art. 50 do CC/2002, alterado pela Lei 13.874/2019, despersonalizo a pessoa jurídica da executada para determinar que a penhora recaia, também, sobre os bens existentes em nome da empresa ABS CONSTRUTORA E SERVICOS – ME, CNPJ 30.784.674 /0001-95, e do sócio Sr. AMARILDO BUENO DA CUNHA JÚNIOR, CPF: 050.295.081-12 (documento 3, p. 320 – grifei).



    Evidente, portanto, que a ora reclamante é o reclamado original da reclamação trabalhista, contra quem as tentativas de execução ficaram frustradas. Portanto, ela não foi incluída após a fase de conhecimento, e o paradigma invocado não lhe aproveita pra fins de suspensão do feito de origem.



     



    A análise dos autos revela, ainda, que o pedido de suspensão, com esteio no Tema 1.232, não foi formulado pela reclamante, mas por ABS Construtora e Serviços EIRELLI (documento 3, p. 387). 



    Percebe-se, assim, que a autoridade reclamada, ao dar prosseguimento à execução contra a reclamante, integrante do processo de conhecimento desde o início, não violou a ordem de suspensão emitida com o Tema 1.232. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.232 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator